Tribunal: TJSP
Processo: 1016019-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – Pretensão ao reajuste de 14%, nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC- 92590/2003 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Súmula STJ no 85 – Inadmissibilidade de extensão aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e não da RFFSA – Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos – Recurso desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1016019-07.2020.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – Pretensão ao reajuste de 14%, nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC- 92590/2003 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Súmula STJ no 85 – Inadmissibilidade de extensão aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e não da RFFSA – Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos – Recurso

Ementa:
"APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – Pretensão ao reajuste de 14%, nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC- 92590/2003 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Súmula STJ no 85 – Inadmissibilidade de extensão aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e não da RFFSA – Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016019-07.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO DE
LIMA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016019-07.2020.8.26.0053 2
VOTO 31137
Apelação no 1016019-07.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
ANTONIO DE LIMA
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Luis Manuel Fonseca Pires
“APELAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
FEPASA Pretensão ao reajuste de 14%, nos termos do Dissídio
Coletivo TST-DC- 92590/2003 Prescrição do fundo de direito
Inocorrência Súmula STJ no 85 Inadmissibilidade de extensão
aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e
não da RFFSA Sentença de improcedência mantida, ainda que
por outros fundamentos Recurso desprovido.”
Ação na qual o autor, ANTONIO DE LIMA, aposentado
da FEPASA, pretende a complementação de aposentadoria do Estado com
fundamento no dissídio coletivo referente ao exercício de 01/05/1988 a
30/04/2004 no percentual de 14% a serem pagos a partir de maio de 2003
motivo pelo qual ajuizou a presente contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 239/241, julgou improcedente o
pedido. Em relação à sucumbência, condenou o vencido a suportar as custas
processuais e a verba honorária da parte contrária que fixou no percentual
mínimo do valor da causa, a ser apurada em execução, nos termos do art. 85,
§3o do Código de Processo Civil observando-se, uanto à pretensão de
execução, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 257/282). Sustentam a inocorrência da
prescrição do fundo de direito. Afirmam o direito ao recálculo nos moldes
pleiteados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016019-07.2020.8.26.0053 3
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 283).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, faz-se imperiosa a distinção entre a
prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a
propositura da ação, nas hipóteses de relações de trato sucessivo e a
prescrição do próprio fundo de direito.
A prescrição não atinge as parcelas de obrigação de trato
sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito, prescrevendo,
tão somente, aquelas anteriores à propositura da demanda, no quinquênio
legal, nos termos da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal, conforme
o v. acórdão da lavra do eminente Ministro Moreira Alves, deixou assentado
que:
“Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de
ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a
modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016019-07.2020.8.26.0053 4
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação
de serviços de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do
direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir
da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa
situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é
mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao
“quantum”, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a
mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu
pagamento) e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais
de cinco anos” (RTJ 101/816).
Portanto, a prescrição de fundo de direito atingiria o
próprio direito material, diferentemente do que ocorre neste caso, em que
eventual alteração do quantum recebido pelos apelantes, caso se reconheça
que há o direito ao prêmio especial pleiteado, como alegado, dá ensejo à
prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da
propositura da ação.
Dito isto, merece reforma a r. sentença, para afastar a
prescrição do fundo de direito. Passo ao exame da questão de fundo, tendo
em vista que a causa é exclusivamente de direito e encontra-se em condições
de imediato julgamento.
Nesta linha, trata-se o apelante de aposentados da extinta
FEPASA, que fora sucedida pela CPTM, motivo pelo qual seus empregados
são paradigmas para a complementação ora pleiteada.
De acordo com o Parecer 109/2005, os reajustes
concedidos aos empregados da ativa da CPTM devem servir de paradigma
para os reajustes das complementações de aposentadorias dos ex-empregados
da FEPASA, sempre que se tratar de reajustes concedidos por acordos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016019-07.2020.8.26.0053 5
convenções e dissídios dos quais tenha participado sindicato de mesma base
territorial da entidade à qual estivessem vinculados os beneficários por
ocasião da aposentadoria ou morte.
A Lei Estadual no 9.343/96 dispôs que:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho
1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios do
Transporte.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios das complementações e pensões a que
se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários.”
Portanto,
os
reajustes
salariais
conferidos
aos
trabalhadores da ativa podem ser estendidos aos pensionistas e inativos, desde
que o parâmetro adotado seja a equivalência com a categoria dos ferroviários
do Estado de São Paulo.
In casu, o direito existe apenas com relação aos reajustes
concedidos aos trabalhadores da CPTM, vez que é nesta companhia que os
ferroviários paulistas exercem seus trabalhos. Tal entendimento foi
consolidado pelo Enunciado no 10 do CADIP, que dispõe:
“Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de
complementação a equivalência com os servidores da CPTM".
Ocorre que, o Dissídio coletivo de 2003 tem como objeto
a concessão de abono salarial aos funcionários da RFFSA. Assim, inexiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016019-07.2020.8.26.0053 6
direito à sua extensão aos servidores da extinta FEPASA, como é o caso do
apelante.
Nesse sentido:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FEPASA Pensionista
Pretensão ao reajuste de 14%, conforme sentença normativa proferida
no Dissídio Coletivo TST-DC- 92590/2003 PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO INEXISTÊNCIA Em se tratando de relações de trato
sucessivo, aplica-se a Súmula STJ no 85 Inadmissibilidade de extensão
aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e não da
RFFSA Enunciado no 10 da Seção de Direito Público Improcedência
mantida por outro fundamento Honorários recursais fixados - Recurso
não provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rebouças
de Carvalho, Apelação no 1003657-82.2014.8.26.0408, j. 02/05/2017).
Por tais motivos, ainda que por outros fundamentos, deve
ser mantida a improcedência da demanda.
Ante a interposição do presente recurso, condeno o
vencido ao pagamento, cumulativo de honorários em conformidade com o
art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, majorando os já fixados para R$
1.500,00.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
ED